Tribunal: TJBA
Processo: 0068658-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068658-78.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS e outros (20) Advogado(s): ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO, HELOISIO FERNANDO DIAS, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, MARCELO PINHEIRO GOES, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. PEDIDO DE ISONOMIA E EXTENSÃO DO MAIOR ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 984 DO STF. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TEMA 09 DO IRDR DO TJBA. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DECORRENTE DE CONVERSÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de extensão do maior índice de reajuste concedido pela Lei Estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia". No tocante ao reajuste concedido pela lei 10.558/2007, temos que a matéria foi afetada pelo tema 09 dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas desta Corte, incidente instaurado sob o número nº 8013315-17.2018.8.05.0000, no qual se ficou a tese vinculante de que “...A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1o, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2o, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores...”. A Lei Estadual nº 7.622/2000 não implementou revisão geral anual, mas sim reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, o que afasta a possibilidade de extensão do maior reajuste a todas as patentes, sob pena de violação ao art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal. Não se reconhece a tese da isonomia, uma vez que a diferenciação remuneratória justifica-se pela diversidade de atribuições e responsabilidades inerentes aos diferentes postos e graduações da carreira militar. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0068658-78.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes ALCIDES SOUSA DOS SANTOS FILHO E OUTROS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.